Tribunal: TJDFT
Processo: 0734867-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0734867-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX GONCALVES BARBOSA AGRAVADO: VENEZIANI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, MAD CONSIGNADOS E SERVICOS LTDA, BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX GONCALVES BARBOSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de anulação contratual c/c reparação de danos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o corréu BANCO SEGURO S.A. fosse compelido a suspender as cobranças relacionadas ao empréstimo objeto da lide, bem como a se abster de promover a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 50374824), o autor agravante alega, em singela síntese, ter sido vítima de fraude ao tomar empréstimo junto ao BANCO SEGURO por intermédio das correspondentes bancárias corrés VENEZIANI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA e MAD CONSIGNADOS E SERVICOS LTDA, cujos funcionários lhe teriam ludibriado com falsa proposta de portabilidade de empréstimos. Afirma não ter se quedado inerte quando da constatação do golpe, pois registrou ocorrência policial a abriu procedimento administrativo para apuração das irregularidades na contratação impugnada, razão pela qual o decurso de tempo entre os fatos e o ajuizamento da demanda não configuraria elemento apto a obstar o pedido de suspensão da cobrança compulsória de valores de empréstimo do qual não se beneficiou. Sustenta residir a probabilidade do direito nos documentos que evidenciam a fraude na contratação do empréstimo bancário, resultando o periculum in mora da cobrança e da negativação indevidas com graves prejuízos à honra e imagem do agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que o BANCO SEGURO S.A. suspenda as cobranças referentes ao empréstimo questionado e se abstenha de promover a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, até o julgamento final da demanda. Preparo recolhido (IDs 50374827 e 50374828). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Na espécie, o agravante insiste na tutela de urgência formulada para que o corréu BANCO SEGURO S.A. seja compelido a suspender as cobranças relacionadas ao empréstimo objeto da lide, bem como a se abster de promover a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, até o julgamento definitivo da ação. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, não resta evidenciada de plano a probabilidade do direito vindicado em face da instituição financeira agravada, nem o perigo de dano grave em decorrência da demora na prestação jurisdicional. Com efeito, na decisão impugnada o MM. Juiz negou a tutela de urgência ao ponderar o tempo já transcorrido depois dos fatos que deram ensejo à ação originária, assentando não ser o “caso ainda de concessão da tutela, pois os fatos remontam ao final do ano de 2022, sendo que já transcorreu quase 8 meses, podendo aguardar a citação do banco demandado, sem prejuízo de nova análise em relação às empresas com anexação dos documentos acima”. Corroborando a ponderação do magistrado a quo, verifico que o contrato, cujas cobranças se deseja suspender, foi celebrado há mais de 8 (oito) meses, o que afasta a urgência da medida vindicada, inclusive porque, caso resulte procedente a demanda, o agravante será restituído dos valores indevidamente cobrados, com acréscimo de juros e correção monetária. Por sua vez, embora carreados ao feito elementos indicativos – sujeitos a apuração em instrução judicial sob o crivo do contraditório – de possível falha na contratação do empréstimo pactuado por intermédio de correspondente bancário, a incipiente fase processual não permite formar precoce convicção quanto à probabilidade necessária (art. 300 do CPC) para sustar, em sede de antecipação de tutela, a cobrança das respectivas prestações ou a negativação do nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito, pois o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado ao autor agravante, o que revela, a princípio, a existência de um contrato e respectivo débito concreto a ser saldado. Os demais argumentos do recorrente – concernente aos empréstimos pretéritos efetivamente quitados e ao pagamento dos boletos apontados como fraudulentos – reclamam melhor elucidação, não permitindo formar precoce convicção quanto à probabilidade necessária para sustar, in limine litis e inaudita altera pars, a cobrança das prestações do contrato questionado c/c negativação em cadastro de inadimplentes. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontra presente prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo a quo. P.I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator